Tribunal: STJ
Processo: 0621273-46.2020.8.06.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2008590 - CE (2022/0172110-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: ELKER PATRICIA LINS LUCIANO
ADVOGADO
: MATHEUS CINTRA BEZERRA - CE014849
RECORRIDO
: PODIUM COMERCIAL DE CAMINHES E MAQUINAS PESADAS
LTDA
OUTRO NOME
: PODIUM COMERCIAL DE CAMINHOES E MAQUINAS PESADAS
LTDA FALIDO
ADVOGADO
: CICERO CHARLES SOUSA SOARES - CE022960
EMENTA
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
FALÊNCIA.
JUÍZO
FALIMENTAR. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
TRÂNSITO EM JULGADO. PRECLUSÃO
. INCIDÊNCIA.
PRO JUDICATO
PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A
JURISPRUDÊNCIA
DO
STJ.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
INVIABILIDADE.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL.
SÚMULA No 7/STJ.
PREJUDICADA.
1. Conforme o entendimento desta Corte Superior, mesmo as matérias de
ordem pública estão sujeitas à preclusão
, razão pela qual não
pro judicato
podem ser revisitadas se já tiverem sido objeto de decisão judicial anterior e
definitiva.
2.
Ademais, as conclusões do tribunal de origem decorreram
inquestionavelmente da análise do conjunto fático-probatório, de modo que o
acolhimento do pedido de "reconhecimento da incompetência absoluta do juízo
processante primitivo e determinação de envio dos autos de origem à distinta
consideração do m. d. juízo da Comarca de Eusébio, anulados todos os atos
" mostra-se inviável ante a
decisórios adotados perante aquele juízo a quo
natureza excepcional da via eleita, conforme dispõe a Súmula no 7/STJ.
3. Quanto à divergência jurisprudencial, verifica-se que o entendimento
apontado como paradigma não representa a orientação consolidada nesta
Corte Superior e a tese sustentada pelo recorrente foi rejeitada, ficando
prejudicada a sua análise. Precedentes.
4. Recurso especial conhecido e não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, conhecer do recurso mas lhe negar
03/02/2026
09/02/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54037068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/02/2026 14:54:44
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 9e977737-0468-4321-a4a8-f93f37712044

Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA54037068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/02/2026 14:54:44
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 9e977737-0468-4321-a4a8-f93f37712044

RECURSO ESPECIAL No 2008590 - CE (2022/0172110-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: ELKER PATRICIA LINS LUCIANO
ADVOGADO
: MATHEUS CINTRA BEZERRA - CE014849
RECORRIDO
: PODIUM COMERCIAL DE CAMINHES E MAQUINAS PESADAS
LTDA
OUTRO NOME
: PODIUM COMERCIAL DE CAMINHOES E MAQUINAS PESADAS
LTDA FALIDO
ADVOGADO
: CICERO CHARLES SOUSA SOARES - CE022960
EMENTA
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
FALÊNCIA.
JUÍZO
FALIMENTAR. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
TRÂNSITO EM JULGADO. PRECLUSÃO
. INCIDÊNCIA.
PRO JUDICATO
PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A
JURISPRUDÊNCIA
DO
STJ.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
INVIABILIDADE.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL.
SÚMULA No 7/STJ.
PREJUDICADA.
1. Conforme o entendimento desta Corte Superior, mesmo as matérias de
ordem pública estão sujeitas à preclusão
, razão pela qual não
pro judicato
podem ser revisitadas se já tiverem sido objeto de decisão judicial anterior e
definitiva.
2.
Ademais, as conclusões do tribunal de origem decorreram
inquestionavelmente da análise do conjunto fático-probatório, de modo que o
acolhimento do pedido de "reconhecimento da incompetência absoluta do juízo
processante primitivo e determinação de envio dos autos de origem à distinta
consideração do m. d. juízo da Comarca de Eusébio, anulados todos os atos
" mostra-se inviável ante a
decisórios adotados perante aquele juízo a quo
natureza excepcional da via eleita, conforme dispõe a Súmula no 7/STJ.
3. Quanto à divergência jurisprudencial, verifica-se que o entendimento
apontado como paradigma não representa a orientação consolidada nesta
Corte Superior e a tese sustentada pelo recorrente foi rejeitada, ficando
prejudicada a sua análise. Precedentes.
4. Recurso especial conhecido e não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por ELKER PATRÍCIA LINS LUCIANO,
com fundamento no
"a" e "c", da Constituição Federal, contra
art. 105, inciso III,
acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assim ementado:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO FALIMENTAR. AGRAVO INTERNO
EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO FALIMENTAR DA MASSA FALIDA DE
PODIUM COMERCIAL DE CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS LTDA.
OPOSIÇÃO DE EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO FALIMENTAR DA
COMARCA DE FORTALEZA, PELA SEGUNDA VEZ, POR UM DOS EX- SÓCIOS
DA MASSA FALIDA, VISANDO A DECLARAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO
Documento eletrônico VDA52818113 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:18:30
Código de Controle do Documento: 9d38f121-cbac-4857-8ecc-5dc1ac904f00

DA COMARCA DE EUSÉBIO/CE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA A QUO
REJEITANDO O INCIDENTE PROCESSUAL ANTE A OCORRÊNCIA DE
PRECLUSÃO PRO JUDICATO QUANTO À MATÉRIA. PRIMEIRA EXCEÇÃO DE
INCOMPETÊNCIA VISANDO A DECLARAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE
AQUIRAZ/CE, A QUAL JÁ FORA REJEITADA, DECLARANDO-SE A
COMPETÊNCIA
DO
JUÍZO
FALIMENTAR
DE
FORTALEZA/CE
PARA
PROCESSAR E JULGAR A AÇÃO ORIGINÁRIA. DECISÃO TRANSITADA EM
JULGADO. CONFIGURAÇÃO DE PRECLUSÃO PRO JUDICATO QUE SE APLICA
ÀS MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. CONSOLIDADO ENTENDIMENTO DO STJ.
IMPOSSIBILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO REANALISAR MATÉRIA JÁ
DECIDIDA. ARTS. 505 E 507, DO CPC. DEVIDA MANUTENÇÃO DA DECISÃO
MONOCRÁTICA AD QUEM. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
[...]." (e-STJ fls. 584-588 - grifou-se)

Nas razões do recurso especial (e-STJ fls. 625-645), a parte recorrente alega,
além de divergência jurisprudencial, violação do art. 3o da
e dos
Lei no 11.101/2005
arts. 64, § 1o, 505 e 507 do CPC.
Sustenta que as atividades da empresa falida sempre foram desenvolvidas em
Eusébio/CE; no entanto, a competência para processar o pedido de recuperação judicial
e a respectiva falência foi fixada em Fortaleza/CE, violando a competência absoluta
prevista no dispositivo (e-STJ fls. 627-633).
Defende que a preclusão
, fundamento do acórdão recorrido, é
pro judicato
inaplicável à matéria de competência absoluta do juízo, conforme precedentes dos
tribunais superiores (e-STJ fls. 633-634).
Cita:

"Indo direto ao ponto, para o C. Supremo Tribunal Federal, 'a
decisão tomada em sede de exceção de incompetência absoluta não faz coisa
julgada material, inexistindo falar em perpetuatio jurisdicione e preclusão.
Precedentes do STJ e do STF (STF – ACO no 2757/RJ – Min. Rel. Luiz Fux.
Julg. em 11.05.2018; CC 108.554/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
DJe
AgRg no AR
25/08/2010,
10/09/2010;
Esp: 107.914 SP 2011/0241210-0, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS
FERREIRA, Data de Julgamento:
.
21/11/2017)
[...]
Este C. Sodalício Superior por evidência não destoa da Excelsa
Corte Constitucional, proclamando por mais das vezes que 'a Segunda Seção
do STJ, ao julgar o
(Rel. p/acórdão Min. João Otávio de
REsp 1.020.893/PR
Noronha, DJe de 7.5.2009), decidiu que a questão relativa à competência
absoluta é de ordem pública e não está sujeita aos efeitos da preclusão.
Assim, se o juízo for absolutamente incompetente, a nulidade é absoluta ante a
falta de pressuposto processual de validade, podendo ser argüida a qualquer
tempo e grau de jurisdição pelas partes. De fato, inexiste preclusão pro
judicato para o reconhecimento da incompetência absoluta (CC 108.554/SP, 2a
Seção, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe de 10.9.2010;
1a
REsp 1.054.847/RJ,
Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 2.2.2010; CC 102.531/PR, 2a Seção, Rel.
Min. Nancy Andrighi, DJe de 6.9.2010) (REsp 1.331.011/RJ, Rel. Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/08/2012,
DJe
."
28/08/2012)
(e-STJ fls. 635-636)

Contrarrazões às e-STJ fls. 755-781.
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece prosperar.
Observa-se que Corte local dirimiu a controvérsia nos seguintes termos:
Documento eletrônico VDA52818113 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:18:30
Código de Controle do Documento: 9d38f121-cbac-4857-8ecc-5dc1ac904f00

"Compulsando os autos, verifica-se que se cuida de segunda
suscitada por um dos ex-sócios da
exceção de incompetência territorial
falida agravada, buscando anular todo o processo de falência da Massa
Falida de Podium Comercial de Caminhões e Máquinas, em trâmite na 1a Vara
de Recuperação Judicial e Falência da Comarca de Fortaleza, para que o
processo seja encaminhado à
. Ressalte-se que a
Comarca de Eusébio

foi suscitada em 2015,
exceção de incompetência territorial
primeira
pleiteando a anulação do processo e envio dos autos à Comarca de Aquiraz
(e não à Comarca de Eusébio, conforme o segundo pleito ora em análise)
, a qual já foi definitivamente julgada improcedente, declarando-se competente
para o processamento do processo falimentar em epígrafe o Juízo da 1a Vara
de Recuperação Judicial e Falência da Comarca de Fortaleza, com decisão
transitada em julgado.
[...]
Nessa senda, a competência territorial, nos casos das recuperações
judiciais e falências, dá-se na comarca em que há o maior volume de negócios
da empresa, sendo competência absoluta e, portanto, matéria de ordem
pública que pode ser arguida a qualquer tempo e em qualquer grau de
jurisdição, conforme preleciona André Luiz Santa Cruz1:
[...]
Entretanto, conforme relatado, já houve, nos autos da ação
falimentar, a suscitação de incompetência absoluta territorial, em que
restou decidido, por decisão transitada em julgado, que o foro
competente para processar a falência de Podium Comercial de
Caminhões e Máquinas Pesadas Ltda., é o foro da Comarca de Fortaleza
, não mais se podendo adentrar neste mérito, porquanto houve
Nesse sentido, dispõem os arts. 505 e 507, do CPC,
.
preclusão pro judicato
in verbis:
[...]
A preclusão pro judicato se dá em homenagem aos princípios
constitucionais da segurança jurídica e duração razoável do processo, de modo
que é vedado ao magistrado reanalisar matéria já apreciada no curso do
processo e cuja decisão já transitou em julgado, mesmo sendo matéria de
ordem pública, para evitar que as partes reiteradamente suscitem a mesma
questão já decidida, nos autos do mesmo processo, reiteradamente, conforme
ocorre no caso em liça. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui
entendimento consolidado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. EXCEÇÃO. QUESTÃO
PRECLUSA. NÃO PROVIMENTO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem
entendimento no sentido de que 'as matérias de ordem
pública estão sujeitas à preclusão pro judicato, razão pela
qual não podem ser revisitadas se já foram objeto de
anterior manifestação jurisdicional' [...].
2. Agravo interno a que se nega provimento. (
, AgInt no
STJ
Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
AREsp 1720808/GO,
QUARTA TURMA,
)
DJe 11/05/2021

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS NÃO
IMPUGNADOS. ARTIGO 1.021, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL/2015.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
COMPENSAÇÃO
INDEVIDA. NOVO ARBITRAMENTO EM DECORRÊNCIA DA
REFORMA DA SENTENÇA. REFORMATIO IN PEJUS. AUSÊNCIA.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE
DISPOSITIVO
INFRACONSTITUCIONAL.
SÚMULA
284/STF.
PRECLUSÃO
PRO
JUDICATO.
REJULGAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
1. [...]
Documento eletrônico VDA52818113 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:18:30
Código de Controle do Documento: 9d38f121-cbac-4857-8ecc-5dc1ac904f00

4. 'A preclusão pro judicato afasta a necessidade de novo
pronunciamento judicial acerca de matérias novamente
alegadas, mesmo as de ordem pública, por se tratar de
matéria já decidida, inclusive em autos ou recurso diverso,
.
' [...].
mas relativos à mesma causa Súmula no 83/STJ
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(
, AgInt no
Rel. Ministra MARIA ISABEL
STJ
REsp 1791633/CE,
GALLOTTI, QUARTA TURMA,
)
DJe 04/03/2021

[...]
Nesse esteio, verificando-se que a incompetência já fora suscitada
e decidida, bem quanto considerando-se que a referida decisão transitou em
julgado em
não se pode mais discutir a questão, em qualquer
26/09/2016,
grau de jurisdição, porquanto houve a consolidação da coisa julgada não se
vislumbrando a probabilidade do direito da agravante.
[...]
Dessa forma, não se olvida que, nos casos das falências, a arguição
de incompetência absoluta em razão da territorialidade seja matéria de ordem
pública e, portanto, absoluta, podendo ser arguida a qualquer tempo e em
qualquer grau de jurisdição, no entanto, já tendo a referida exceção sido
arguida e decidida definitivamente, é vedado ao magistrado conhecer e julgar
novamente a matéria, em razão da coisa julgada acobertada pela preclusão
pro judicato, razão pela qual deve a decisão monocrática vergastada
permanecer hígida." (e-STJ fls. 592-601 - grifos no original)

Nesse contexto, necessário diferenciar a possibilidade de conhecimento de
ofício das questões de ordem pública (flexibilização do princípio dispositivo) da preclusão
(impossibilidade de reexame de matéria já decidida).
De fato, a orientação do Superior Tribunal de Justiça, principalmente no ano
de 2018 e anteriores, admitia a rediscussão das matérias de ordem pública que, por
suscetíveis de deliberação judicial de ofício a qualquer tempo e grau, não se sujeitariam
à preclusão para o juiz.
Esse entendimento, contudo, não prevaleceu posteriormente e até o presente,
compreendendo-se que a decisão judicial anterior sobre determinada matéria, ainda que
de ordem pública (nas quais se inclui a competência absoluta), provoca a preclusão
consumativa e inviabiliza o reexame pelo magistrado, sob pena de
ofender, principalmente, os arts. 505 e 507 do CPC.
Logo, a preclusão não é apenas uma sanção imposta à parte, mas também se
dirige ao julgador, ao qual é vedado decidir novamente as questões já decididas relativas
à mesma lide, salvo as hipóteses previstas em lei, entre as quais não está a arguida
neste caso, em que pese a suma relevância.
A propósito, os seguintes julgados:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C DANO
MORAL.
VIOLAÇÃO
DO

DO
CPC.
INOCORRÊNCIA.

ART.
489
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
FUNDAMENTO DO
SÚMULA 211/STJ.
ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO.
FUNDAMENTAÇÃO.
SÚMULA 283/STF.
AUSENTE. DEFICIENTE.
MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA.
SÚMULA 284/STF.
QUESTÃO
DECIDIDA.
PRECLUSÃO
PRO
JUDICATO.
OCORRÊNCIA.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E
SÚMULA N. 568/STJ.
SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA.
[...]
5. Esta Corte Superior tem entendimento no sentido de que mesmo as
matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão pro judicato,
Documento eletrônico VDA52818113 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:18:30
Código de Controle do Documento: 9d38f121-cbac-4857-8ecc-5dc1ac904f00

razão pela qual não podem ser revisitadas se já tiverem sido objeto de
anterior manifestação jurisdicional. Precedentes."
(AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
AREsp 2.671.683/SC,
Turma, julgado em
DJEN de
- grifou-se.)
24/3/2025,
27/3/2025

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
DOS
FUNDAMENTOS
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. FALTA
SÚMULA N. 283/STF.
DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA. SÚMULA N. 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA.
[...]
3. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, 'enquanto não
decididas, as questões de ordem pública, como a legitimidade das
partes, podem ser conhecidas, inclusive de ofício, em qualquer grau de
jurisdição ordinária, até o trânsito em julgado, pois não sujeitas à
preclusão temporal, mas à coisa julgada e sua eficácia preclusiva'
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 2.529.297/GO,
Turma, julgado em
DJe de
."
19/8/2024,
2/9/2024)
(AgInt no
relator Ministro Antônio Carlos Ferreira,
REsp 1.963.503/MT,
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
- grifou-se.)
17/3/2025,
25/3/2025

"EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCESSÃO DO BANCO
EXECUTADO.
MODIFICAÇÃO
DO
POLO
PASSIVO
DA
EXECUÇÃO.
LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO SUCESSOR. RECONHECIMENTO
ANTERIOR.
REAPRECIAÇÃO
DA
MATÉRIA
EM
IMPUGNAÇÃO
AO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO PARA O
JUIZ.
ACÓRDÃO
EMBARGADO
EM
DESCONFORMIDADE
COM
O
ENTENDIMENTO DELINEADO NOS ACÓRDÃOS PARADIGMAS E COM A
JURISPRUDÊNCIA ATUAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EMBARGOS
PROVIDOS.
1. O propósito recursal consiste em dirimir divergência a respeito da
ocorrência de preclusão das questões de ordem pública que tenham
sido objeto de decisão anterior, a ensejar a impossibilidade de nova
deliberação judicial.
2. Em caráter preliminar, a similitude fática é mitigada, quando a divergência
recair apenas sobre matéria eminentemente processual, bastando-se à
caracterização da divergência que as decisões dissonantes proferidas nos
acórdãos embargado e paradigma tenham-se dado em conjuntura semelhante
- como ocorreu no presente caso, em que afastada a preclusão de questão de
ordem pública quando exaurida a jurisdição ordinária, ao contrário do que se
deu nos acórdãos paradigmas.
3. No mérito, afastou-se, no acórdão embargado, a preclusão para o julgador,
acerca da legitimidade passiva do banco sucessor, sob as premissas de que a
preclusão é sanção imposta apenas às partes e que, tendo as instâncias
ordinárias adentrado no mérito dessa matéria supostamente preclusa, reabriu-
se a jurisdição, permitindo ao juiz nova deliberação, sobretudo pelo seu caráter
de ordem pública.
4. Todavia, além de equivocada a afirmativa do acórdão embargado - de que
as instâncias ordinárias haviam reexaminado a legitimidade, quando, na
verdade, somente o Juízo de primeiro grau o fez -, a conclusão de não
ocorrência de preclusão para o juiz em torno das matérias de ordem pública
dissentiu do entendimento da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça
disposto nos acórdãos paradigmas, na esteira de que 'o fato de haver decisão
anterior a respeito da legitimidade da ora recorrente impede nova apreciação
do tema, tendo em vista a ocorrência da preclusão consumativa' (AgInt no
AgRg no
DJe de
e AgInt no
REsp n. 1.479.351/RJ,
4/10/2016;
DJe de
.
AREsp n. 1.185.653/RJ,
13/4/2018)
5. Em análise à base de dados da jurisprudência deste Superior
Tribunal, verifica-se que a cognição delineada nos acórdãos
paradigmas é a que reflete o entendimento predominante atualmente
nesta Corte de uniformização de jurisprudência, de modo que as
matérias de ordem pública, embora passíveis de conhecimento pelo
Documento eletrônico VDA52818113 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:18:30
Código de Controle do Documento: 9d38f121-cbac-4857-8ecc-5dc1ac904f00

juiz, de ofício, quando ainda não decididas, são insuscetíveis de nova
deliberação judicial, ante a preclusão pro judicato.
6. Na hipótese, constata-se a ocorrência da preclusão, pois, no momento em
que julgada improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença, em
primeira instância, já estava exaurida a jurisdição ordinária acerca da
legitimidade passiva do banco ora embargado, com alteração do polo passivo
da execução, por reconhecimento da ocorrência de sucessão por essa
instituição financeira do banco originariamente executado, com base nos
mesmos fundamentos expendidos no presente processo. Assim, afigura-se
impositiva a reforma do acórdão embargado e o retorno dos autos à Quarta
Turma deste Tribunal para prosseguir no julgamento das demais questões
objeto do recurso especial do banco embargado ainda não apreciadas.
7. Embargos de divergência providos."
(
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda
EREsp 1.488.048/MT,
Seção, julgado em
DJe de
- grifou-se.)
13/11/2024,
22/11/2024

Com efeito, extrai-se do acórdão recorrido que, em 23/1/2012, a Podium
Comercial de Caminhões e Máquinas Pesadas Ltda. (ora recorrida) ajuizou seu pedido de
recuperação judicial na comarca de Fortaleza/CE, sendo o feito convertido em falência
em
(e-STJ fl. 588).
22/2/2013
Após três anos de processamento, em
o ex-sócio ajuizou exceção
29/1/2015,
de incompetência afirmando que "a sede da empresa seria, em verdade, na Comarca de
Aquiraz, razão pela qual o Juízo de Aquiraz seria o competente para processar e julgar o
" (e-STJ fl. 588), o que foi rejeitado e, após a apresentação
pedido de recuperação judicial
de agravo de instrumento, transitou em julgado em
(e-STJ fl. 589) sem a
26/9/2016
alteração da conclusão anterior.
Extrai-se da rejeição do pleito liminar feito neste recurso, vez que registrada
no acórdão recorrido:

"[...] Observa-se, contudo, através da documentação jungida
aos autos, desde a constituição da empresa falida, perpassando pelos
seus sete aditivos contratuais e modificações que lhe advieram, que a
sede empresarial sempre fora localizada no Município de Fortaleza, cf.
fls. 41; 44 à 48; 51 à 59 e 61 à 63 do presente instrumento.
De se ver que a modificação do estabelecimento somente se
efetivou quando da elaboração do oitavo aditivo, de acordo com a
certidão elaborada pela Junta Comercial do Estado do Ceará,
acostada à fl. 38 dos autos, na data de
No entanto, tal
22/10/2012.
alteração somente se perpetuou após a concessão de recuperação
judicial, em
havendo plena congruência das informações
22/05/2012,
prestadas pelo Juízo a quo.
Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é
firme no sentido de que 'a qualificação de principal estabelecimento,
referido no
o da
revela uma situação fática
art. 3
Lei n. 11.101/2005,
vinculada à apuração do local onde exercidas as atividades mais
importantes da empresa, não se confundindo, necessariamente, com o
endereço da sede' (
Rel. Ministro ANTONIO CARLOS
REsp 1006093/DF,
FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
.
20/05/2014,
16/10/2014)
Assim, através da cognição superficial, inexistindo fundamentação
suficiente quanto a verossimilhança das alegações apresentadas ante a
carência de elementos demonstrados nos autos, torna-se de bom alvitre
manter, de modo precário, os efeitos da decisão vergastada.
Por estas razões, INDEFIRO a súplica suspensiva, mantendo-se
integralmente a decisão objurgada." (e-STJ fl. 595 - grifou-se)

Documento eletrônico VDA52818113 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:18:30
Código de Controle do Documento: 9d38f121-cbac-4857-8ecc-5dc1ac904f00

Passados mais três anos desse último fato e oito anos do pedido inicial,
novamente, outra ex-sócia (ora recorrente), em 11/12/2019, suscitou a "incompetência
absoluta do Juízo de Fortaleza para processar a falência de Podium Comercial de
Caminhões e Máquinas Pesadas Ltda., aduzindo ser competente o Juízo da Comarca de
" (e-STJ fl. 589), e não de Aquiraz, como no primeiro pedido, o que foi
Eusébio/CE
rejeitado em razão da preclusão, pois a discussão transitou em julgado.
Observa-se que o acórdão não nega que "a competência territorial, nos casos
das recuperações judiciais e falências, dá-se na comarca em que há o maior volume de
negócios da empresa, sendo competência absoluta e, portanto, matéria de ordem pública
", contudo, a
que pode ser arguida a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição
questão já havia sido decidida em definitivo, havendo impedimento para a reanálise
fundado nos arts. 505 e 507 do CPC (e-STJ fls. 598-599).
A possibilidade de conhecimento da matéria de ordem pública pelo juiz, em
qualquer tempo e grau de jurisdição, não se confunde com a possibilidade de seu
reexame reiteradas vezes, o que não só confronta a eficiência e economia processuais,
como também a segurança jurídica e a inexistência de exceção legal no que diz respeito
a questões dessa natureza quando, repise-se, já decididas definitivamente.
Ademais, conforme já transcrito, as conclusões do Tribunal de origem
decorreram inquestionavelmente da análise do conjunto fático-probatório, de modo que
o acolhimento do pedido de "reconhecimento da incompetência absoluta do juízo
processante primitivo e determinação de envio dos autos de origem à distinta
consideração do m. d. juízo da Comarca de Eusébio, anulados todos os atos decisórios
" (e-STJ fl. 645) mostra-se inviável ante a natureza
adotados perante aquele juízo a quo
excepcional da via eleita, conforme dispõe a Súmula no 7/STJ.
Quanto à divergência jurisprudencial, diante das razões já expostas, verifica-
se que o entendimento apontado como paradigma não representa a orientação
consolidada nesta Corte Superior e a tese sustentada pela recorrente foi rejeitada,
ficando prejudicada a sua análise.
Nesse sentido:

"DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. TAXA DE TRANSFERÊNCIA. CONDIÇÃO PARA
TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS. PROVEITO ECONÔMICO.
[...]
10. Em virtude do exame do mérito, por meio do qual foram rejeitadas
as teses sustentadas pelos recorrentes, fica prejudicada a análise da
divergência jurisprudencial.
IV. Dispositivo
11. Recurso especial de INTERLAGOS parcialmente conhecido e, nessa
extensão, provido, para determinar que os honorários advocatícios
sucumbenciais sejam fixados em 10% sobre o valor da taxa declarada
indevida.
12. Recurso especial de MALCA ALVES BEZERRA julgado prejudicado."
(
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp 2.155.812/DF,
julgado em
DJEN de
- grifou-se.)
3/6/2025,
9/6/2025

Ante o exposto, conheço do recurso especial e nego-lhe provimento.
Documento eletrônico VDA52818113 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:18:30
Código de Controle do Documento: 9d38f121-cbac-4857-8ecc-5dc1ac904f00

Deixa-se de majorar os honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, §
11, do CPC, tendo em vista que não foram arbitrados na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52818113 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:18:30
Código de Controle do Documento: 9d38f121-cbac-4857-8ecc-5dc1ac904f00

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.008.590 / CE
Número Registro: 2022/0172110-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
05466699220128060001 06212734620208060000 5466699220128060001 6212734620208060000
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ELKER PATRICIA LINS LUCIANO
ADVOGADO
: MATHEUS CINTRA BEZERRA - CE014849
RECORRIDO
: PODIUM COMERCIAL DE CAMINHES E MAQUINAS PESADAS LTDA
OUTRO NOME : PODIUM COMERCIAL DE CAMINHOES E MAQUINAS PESADAS
LTDA FALIDO
ADVOGADO
: CICERO CHARLES SOUSA SOARES - CE022960
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA -
CONVOLAÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL EM FALÊNCIA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou provimento, nos termos
09/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Documento eletrônico VDA54007153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:49:16
Código de Controle do Documento: e1b61eeb-e2c5-4e63-8963-3423e22eb04b

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54007153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:49:16
Código de Controle do Documento: e1b61eeb-e2c5-4e63-8963-3423e22eb04b